Tribunal: TJBA
Processo: 8034877-38.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n.
8034877-38.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

EMBARGANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
CRISTIANA FRANCA CASTRO BAUER

EMBARGADO: SERGIO COSTA BASTOS

Advogado(s)
:
CESAR VINICIUS CORDEIRO MENEZES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, em agravo de instrumento interposto em ação revisional de contrato, manteve decisão que deferiu a gratuidade da justiça e concedeu tutela de urgência para autorizar o depósito judicial das parcelas controvertidas, impedir a negativação do nome do devedor e garantir a sua manutenção na posse do imóvel. O embargante sustenta omissão no julgado quanto à possibilidade de depósito judicial e aos fundamentos da tutela deferida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, ou se os embargos visam apenas à rediscussão de matéria já apreciada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, I a III, do CPC.

4.

O acórdão embargado enfrentou expressamente todas as questões suscitadas, inclusive a possibilidade de depósito judicial das parcelas controvertidas e a manutenção do devedor na posse do imóvel, com base nos requisitos do art. 300 do CPC.

5.

A mera insatisfação da parte com o resultado do julgamento não autoriza o manejo de embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão do mérito da decisão nem à reapreciação das provas e fundamentos jurídicos já analisados.

6.

Para fins de prequestionamento, somente são cabíveis embargos quando configuradas as hipóteses do art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no caso concreto.

7.

Configura-se o caráter meramente infringente dos embargos, vedado pela jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (EDcl no AgRg no AREsp 1137066/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 07.12.2020).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já apreciada, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

2.

A decisão devidamente fundamentada não é omissa pelo simples fato de não abordar todas as alegações das partes, bastando o enfrentamento das questões essenciais ao deslinde da controvérsia.

3.

O prequestionamento exige a demonstração de vício previsto no art. 1.022 do CPC, não sendo cabível a oposição de embargos com finalidade exclusivamente protelatória.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, I a III; 1.026, § 2º; 300.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no AREsp 1137066/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 07.12.2020, DJe 18.12.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração nº

8034877-38.2025.8.05.0000
,

nos quais figuram como Embargante
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
e

Embargado
SERGIO COSTA BASTOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Primeira
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e REJEITAR OS ACLARATÓRIOS.

Sala das sessões, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA